Tribunal: TJSP
Processo: 2124705-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO. DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO INSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO. Nos termos da legislação de regência sobre a matéria, o benefício da gratuidade da justiça não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permitam

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO. DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO INSUBSISTENTE. RECURSO PROVIDO. Nos termos da legislação de regência sobre a matéria, o benefício da gratuidade da justiça não é concedido apenas aos miseráveis, mas também àqueles que estejam em situação econômica que não lhes permitam pagar despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000554105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2124705-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante FABRÍCIO DOS SANTOS GRAVATA, são agravados
ARTUR ABUMANSUR DE CARVALHO e SPPATRIM ADMINISTRAÇÃO E
PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso, nos termos que
constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
5 Agravo de Instrumento no 2124705-41.2020.8.26.0000
Voto no 31.442
Agravo de Instrumento no 2124705-41.2020.8.26.0000 (DIGITAL)
Comarca: São Paulo Foro Central 38a Vara Cível
Juiz(a): Luiz Fernando Rodrigues Guerra
Agravante: FABRÍCIO DOS SANTOS GRAVATA (autor)
Agravado: ARTUR ABUMANSUR DE CARVALHO (réu)
Voto no 31.442
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA NÃO
INFIRMADA POR OUTROS ELEMENTOS. DIREITO
AO BENEFÍCIO. DECISÃO DE REVOGAÇÃO DO
BENEFÍCIO
INSUBSISTENTE.
RECURSO
PROVIDO. Nos termos da legislação de regência
sobre a matéria, o benefício da gratuidade da justiça
não é concedido apenas aos miseráveis, mas também
àqueles que estejam em situação econômica que não
lhes permitam pagar despesas processuais sem
prejuízo do sustento próprio ou da família.
Cuida-se de agravo de instrumento
interposto por FABRÍCIO DOS SANTOS GRAVATA das decisões
reproduzidas às fl. 23/24 e 26/31, proferidas nos autos da ação ordinária
de divisão de honorários advocatícios em face de ARTUR ABUMANSUR
DE CARVALHO, que lhe revogou os benefícios da gratuidade da justiça e
determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de quinze dias,
sob pena de extinção do processo.
Sustenta o agravante, em síntese, que

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
5 Agravo de Instrumento no 2124705-41.2020.8.26.0000
Voto no 31.442
faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, porque, hoje, encontra-se em
estado de hipossuficiência financeira que não lhe permite enfrentar as
despesas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família,
segundo declaração apresentada. Aduz que basta a declaração de
hipossuficiência para concessão dos benefícios, desnecessária a prova de
sua necessidade. Assevera que os documentos juntados pelo réu refletem
sua condição financeira entre os anos de 2012 e 2015 e não a atualidade.
Afirma que passa por dificuldades financeiras além de graves problemas
de saúde e está vivendo de aposentadoria por invalidez. Pugna pela
concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.
Foi deferida a concessão da medida
liminar requerida (fls. 84/86).
Em contraminuta, o agravado pugna
pela improcedência do recurso, sob o fundamento de que o agravante
omitiu informações sobre seus reais ganhos, sem contar a vida cotidiana
de luxo que ostenta em suas redes sociais. Assevera que as declarações
de imposto de renda apresentadas não condizem com a realidade. Reitera
a necessidade de manutenção do indeferimento do benefício pleiteado.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do ilustre
Juiz de primeiro grau, o agravo de instrumento comporta provimento.
Possível a concessão do benefício da
gratuidade da justiça à parte agravante, nos termos do art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal (CF), e art. 98 e seguintes do Código de Processo
Civil (CPC). Apresentou declaração de hipossuficiência, inexistindo nos
autos fundadas razões para infirmar tal presunção (art. 99, § 3o, do CPC).

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
5 Agravo de Instrumento no 2124705-41.2020.8.26.0000
Voto no 31.442
E, ao que se dessume dos autos, esta
é, precisamente a sua situação, porque não consta possuir bens ou
rendimentos importantes a traduzir juízo elidente de sua pobreza na
acepção jurídica para o amplo acesso à jurisdição previsto na Magna
Carta.
Convém lembrar que o benefício da
gratuidade da justiça não é uma isenção absoluta das custas e dos
honorários advocatícios. A parte beneficiária ficará obrigada ao pagamento
das referidas verbas se verificado que seu estado de necessidade deixou
de existir, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, que dispõem:
"§ 2o A concessão da gratuidade não afasta a
responsabilidade do beneficiário pelas despesas
processuais e pelos honorários decorrentes de sua
sucumbência.
§ 3o - Vencido o beneficiário, as obrigações de sua
sucumbência ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade e somente poderão ser executadas se,
nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em
julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão
da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo,
tais obrigações do beneficiário."
O benefício não é somente dirigido às
pessoas miseráveis, mas também àquelas que se encontrem em
momentos de adversidade, incapazes de enfrentamento das despesas
processuais sem suprimir seu próprio sustentou ou de sua família, no dizer
de TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e outros autores ("Primeiros
Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por Artigo", Ed.
Revista dos Tribunais, 2015, pág. 184, comentário ao art. 99). A situação
de carência pode surgir a qualquer momento, constituindo-se a benesse
como meio de garantia ao acesso pleno à jurisdição.
Inexiste nos autos demonstração cabal

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
5 Agravo de Instrumento no 2124705-41.2020.8.26.0000
Voto no 31.442
de ter o agravante rendimentos a justificar o indeferimento. Não se faz
vistas grossas a documentação trazida pela parte agravada. Todavia, a
concessão da gratuidade da justiça está atrelada a atualidade financeira
do requerente e não a suposta vida luxuosa de outrora. Reitere-se que as
informações utilizadas na r. decisão agravada reportam-se ao período de
2012 a 2015. Contudo as informações da Receita Federal referente aos
anos de 2017 2019 evidenciam sua realidade financeira atual, ou seja,
aposentado por invalidez, comprovado por laudo médico.
Observe-se, por último, que o benefício
poderá ser revogado na hipótese do art. 100 do CPC, cuja vigilância do
Poder Judiciário se faz presente mediante a provocação com provas de
mudança do estado financeiro do requerente, ou mesmo da prova da
falsidade das alegações por ele manifestadas.
Posto
isso,
por
meu
voto,
dou
provimento ao agravo de instrumento para conceder à parte agravante os
benefícios da gratuidade da justiça, observada a possibilidade de
revogação na hipótese de surgirem evidências elidentes da presunção
contida no art. 99, § 3o, do CPC.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator